Tribunal: TJBA
Processo: 0105758-82.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105758-82.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DAIANA SANTOS ALVES

APELADO: RAFAEL JOSE SANTOS CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIANE MARTA LELIS COSTA SANTOS, ANTONIA CLARET CONCEICAO NASCIMENTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS. DESCONTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO (ART. 37, XI, CF). SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 282, 480 E 257). APLICAÇÃO IMEDIATA DO TETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DE VALORES ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Salvador – PREVIS contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidores inativos do Município de Salvador, determinando a cessação dos descontos aplicados pelo órgão previdenciário para adequação dos proventos ao teto remuneratório municipal. A sentença também reconheceu o direito ao reembolso das custas e afastou a condenação em honorários. O PREVIS insurge-se sustentando a plena legitimidade dos descontos, ante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade de observância do teto constitucional nas remunerações e proventos, ainda que adquiridos sob regime anterior.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em definir se é legítima a limitação dos proventos de servidores inativos ao teto remuneratório municipal, com base no art. 37, XI, da Constituição Federal, ainda que percebidos valores acima desse limite antes das ECs 19/98 e 41/03, bem como se subsiste eventual direito adquirido ou irredutibilidade capaz de afastar a incidência imediata do teto.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 282 (RE 424.053), assentou a subsistência dos subtetos remuneratórios decorrentes da redação original do art. 37, XI, CF, após a EC 19/98, até que sobrevenha lei formal de fixação do subsídio aplicável.
4.
No Tema 480 (RE 609.381), o STF fixou tese segundo a qual o teto constitucional remuneratório possui eficácia imediata e abrange todas as verbas remuneratórias, inclusive as decorrentes de vantagens pessoais, ainda que adquiridas sob regime anterior, afastando a alegação de direito adquirido ou irredutibilidade para valores excedentes.
5
. No Tema 257 (RE 606.358), o STF definiu ser obrigatória a inclusão das vantagens pessoais na base de cálculo do teto, reconhecendo que a irredutibilidade não alcança valores que excedam o limite constitucional.

6.
A sentença recorrida diverge frontalmente desses entendimentos vinculantes, ao afastar a incidência do teto remuneratório e reconhecer direito adquirido à percepção de valores incompatíveis com a Constituição.

7.
Os proventos dos impetrantes, por ultrapassarem o teto municipal, submetem-se à limitação constitucional, sendo legítimos os descontos realizados pelo PREVIS. Inexiste direito líquido e certo à manutenção de valores superiores ao limite remuneratório.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança.
Tese de julgamento: “1. O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal incide imediatamente sobre proventos de servidores públicos, inclusive sobre vantagens pessoais, ainda que adquiridas antes das ECs 19/98 e 41/03. 2. Não há direito adquirido ou irredutibilidade de vencimentos capaz de afastar a limitação constitucional remuneratória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0105758-82.2002.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR - PREVIS
,

e, como Apelado,
RAFAEL JOSE SANTOS CERQUEIRA e outros.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça